Tribunal: TJMT
Processo: 1009800-62.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009800-62.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR - CPF: 039.147.211-97 (ADVOGADO), MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 03.639.257/0001-86 (IMPETRANTE), MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CF, ART. 5o, LXXVIII - PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

“A demora na prestação das informações públicas, pelo Poder Público, caracteriza violação ao direito do acesso à informação, constitucionalmente previsto e disposto na Lei n. 12.527/2011, o que enseja a concessão da ordem”.

(N.U 1016511-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
or MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA. – ME,
contra ato abusivo e ilegal atribuído à
MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na omissão em apreciar e despachar requerimentos administrativos protocolizados, solicitando fotocópias de processo administrativo instaurado pela Casa de Leis para fins de averiguar a quitação de débitos oriundos do Contrato no. 028/2013 e seu termo aditivo, registrado sob o no. 009.160/2016.

A impetrante relata, em apertada síntese, que possuía contrato de prestação de serviços com a Assembleia Legislativa deste Estado, cujo objeto visava o fretamento de aeronaves monomotor e bimotor, conforme Pregão Presencial para Registro de Preços no. 005/2012 – Lote 1, perfectibilizado pelo Contrato Administrativo no. 028/2013 e respectivo termo aditivo, conforme faz prova o documento de Id 1110999.

Afiança que na data de 29/09/2016 efetuou requerimento administrativo pleiteando o pagamento de valores pendentes pelos serviços prestados referentes ao exercício de 2014, sendo este convertido em processo administrativo registrado sob o no. 009.160/2016, visando averiguar a quitação de débitos oriundos do referido contrato.

Sustenta que diante da inércia da impetrada em lhe responder ao requerimento aviado, protocolou em 05/05/2017 pedido de obtenção de cópia do processo administrativo acima relacionado, e que mesmo sendo o pedido reforçado em duas outras oportunidades, respectivamente, datadas de 25/05/2017 e 03/07/2017, a impetrada manteve-se inerte, o que, no seu entender, importa em ilegalidade e abuso de função, já que a lei prevê o direito de petição (art. 5o, XXXIV) e acesso à informações (Lei no. 12.527/2011).

Ao final, requer a concessão da ordem para determinar que a autoridade coatora entregue cópia integral do processo administrativo no 009.160/2016, ou disponibilize acesso para que o Impetrante possa realizar a cópia.

A liminar foi deferida parcialmente determinando que o Impetrado aprecie o pedido do Impetrante – id. 1247985 -.

Autoridade Coatora apresentou as informações – id. 8429723 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da segurança – id. 1322316 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se mandado de segurança impetrado pela
MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
, contra ato ilegal atribuído ao
MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na omissão em apreciar e despachar requerimentos administrativos protocolizados, solicitando fotocópias de processo administrativo instaurado pela Casa de Leis para fins de averiguar a quitação de débitos oriundos do Contrato no. 028/2013 e seu termo aditivo, registrado sob o no. 009.160/2016.

De início, não há falar em perda do objeto, conforme alegado pelo Impetrado, em razão do deferimento da liminar, uma vez que somente a obrigação só ocorreu por força de determinação judicial, bem como há necessidade de ratificação da decisão por ocasião da apreciação do mérito

Com efeito, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se à demora da autoridade impetrada em analisar o pedido administrativo para acesso a fotocópias de processo administrativo instaurado.

Do escorço fático, percebe-se que o Impetrante protocolou perante o Impetrado requerimento administrativo pleiteando o fornecimento de cópia integral do processo administrativo no. 009.160/2016, e que o referido processo decorre de procedimento administrativo visando averiguar a quitação de débitos oriundos do Contrato Administrativo no. 028/2013, cujo objeto visava o fretamento de aeronaves monomotor e bimotor.

Com efeito, é cediço que o art.5o, XXXIII da Constituição Federal, assegura a todos a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, como se vê:

Art. 5o

(...)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Logo, a ofensa ao direito liquido e certo do Impetrante está demonstrando, posto que a Autoridade Coatora está restringindo o seu acesso a informações de seu interesse.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À INFORMAÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – IMPETRAÇÃO DO WRIT JUSTIFICADA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ENDEREÇADO AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – AUSÊNCIA DA DECISÃO – ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL VIOLADO – PREVISÃO LEGAL – ARTIGO 11, §1o, DA LEI 12.527/2011 – PRAZO EXTRAPOLADO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, DA LEI N. 7.692/2002 – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. Não há falar em ausência de interesse de agir, quando demonstrada a utilidade que o provimento jurisdicional trará ao demandante e justificada, juridicamente, a impetração do mandado de segurança. A demora na prestação das informações públicas, pelo Poder Público, caracteriza violação ao direito do acesso à informação , constitucionalmente previsto e disposto na Lei n. 12.527/2011, o que enseja a concessão da ordem.

(N.U 1016511-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DA LIMINAR – ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DA DECISÃO – MÉRITO – ATO OMISSIVO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS – APURAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE EM CONTRATOS – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AO INTERESSADO – DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO AO ACESSO Á INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO – ORDEM CONCEDIDA. Não há falar em perda do objeto em razão do deferimento da liminar e do seu cumprimento por força de determinação judicial, face à necessidade de ratificação da decisão por ocasião da apreciação do mérito. A Constituição Federal garante a todos, em seu artigo 5o, inciso XXXIII, o direito de receber dos órgãos públicos as informações de seu interesse particular, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível. A negativa de franquear ao interessado o acesso aos autos, não sendo devidamente fundamentada a necessidade de sigilo, implica em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 1014429-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO A SEGURANÇA para que

para determinar que a autoridade coatora disponibilize acesso dos autos administrativo no. 009.160/2016 para que o Impetrante possa realizar a cópia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020